Tribunal: TJSP
Processo: 1126767-67.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Doação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Reconhecimento de justa causa à perda de prazo para a produção de prova documental da condição de necessitada – Afastamento do trabalho da única advogada da apelante por recomendação médica – Pedido de reforma do apelado – Descabimento – Uso de redes sociais e assinatura digital de peça processual não configuram exercício de trabalho direto – Presunção simples de delegação

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Reconhecimento de justa causa à perda de prazo para a produção de prova documental da condição de necessitada – Afastamento do trabalho da única advogada da apelante por recomendação médica – Pedido de reforma do apelado – Descabimento – Uso de redes sociais e assinatura digital de peça processual não configuram exercício de trabalho direto – Presunção simples de delegação de atividades para outra pessoa – Fracasso à desconstituição da fé atribuída à instrução de recomendação médica – Impedimento de interferência de quem quer seja à relação jurídica de direito material de contrato de mandato – Impossibilidade de imputar a obrigação de transferência de responsabilidade da prática forense para outro procurador – Entendimento insuscetível de retratação – Pronunciamento mantido – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1126767-67.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO GABRIADES, é agravada SUELI DUARTE DA ROCHA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
2
Voto no 44.448
Agravo Interno no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 03a Vara Cível
Agravante: Marcelo Gabriades
Agravada: Sueli Duarte da Rocha
VOTO DO RELATOR
EMENTA AGRAVO INTERNO Reconhecimento de
justa causa à perda de prazo para a produção de prova
documental da condição de necessitada Afastamento do
trabalho da única advogada da apelante por recomendação
médica Pedido de reforma do apelado Descabimento
Uso de redes sociais e assinatura digital de peça processual
não configuram exercício de trabalho direto Presunção
simples de delegação de atividades para outra pessoa
Fracasso à desconstituição da fé atribuída à instrução de
recomendação médica Impedimento de interferência de
quem quer seja à relação jurídica de direito material de
contrato de mandato
Impossibilidade de imputar a
obrigação de transferência de responsabilidade da prática
forense para outro procurador Entendimento insuscetível
de retratação
Pronunciamento mantido
Recurso
improvido
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a
decisão interlocutória que reconheceu justa causa à perda do prazo de
produção de prova documental da condição de necessitada, em virtude
de doença da única advogada durante o espaço de tempo de sua
intimação.
Inconformado, recorreu o apelado, sustentando a
necessidade de sua reforma, sob a razão de que não houve
esclarecimento quanto ao fato de suposta justa causa, em inobservância
ao disposto no art. 218, § 3o do Código de Processo Civil.
Apontou que comprovou que a advogada trabalhou
durante o período de suposto afastamento, pois postou foto em rede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
3
social em seu escritório e manteve atividade profissional.
Indicou também que embora conste isoladamente
na procuração do feito originário, a patrona é integrante de escritório
com outras três profissionais, as quais poderiam ter auxiliado.
Citou trechos de julgados do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Requereu provimento do presente recurso.
Juízo de admissibilidade (fls. 20/21).
Conversão de julgamento em diligência (fls. 31/39).
Resposta (fls. 43/45) da apelante.
É o conciso relatório.
O recurso não comporta provimento.
Reitera-se o posicionamento genuíno, porque o
simples uso de redes sociais e assinatura digital de peça (fls. 02/17), não
configura “per se” exercício direto do trabalho, uma vez que essa
atividade não raro é delegada a outra pessoa, por meio de emprego de
informações de acesso, com autorização expressa do interessado,
mediante presunção (“hominis” ou “facti”) simples (art. 375, CPC)1.
Portando, repita-se que os indícios apresentados não
gozam de fé idônea à desconstituição da prova originária de
afastamento da atividade laborativa da representante processual da
apelante, com base em orientação de profissional de saúde.
Idêntica sina de frustração, diz respeito à
transferência a outrem a responsabilidade da prática forense, porquanto
1 “... Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência
técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
4
constitui liberalidade ou impedimento que emerge intrinsecamente à
relação entre mandante e mandatário, sem a possibilidade de quem que
seja ao estado anímico.
Logo, mantenho o pronunciamento unilateral, pelos
motivos deflagrados, que se reproduz “ipsis litteris”:
“... 1. Fls. 952 e 956: Considerando que a única
advogada (fls. 371 e 372) da apelante já estava afastada do trabalho (fl.
957), por recomendação médica (art. 16, Código de Ética Médica)2,
entre o período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2.019, durante o
momento da disponibilidade (art. 4o, § 3o, Lei no 11.419, de 19 de
dezembro de 2006)3 do teor da decisão (fl. 944) que provocou a
instrução da prova da condição de necessitada da gratuidade de sua
mandante, ocorrida em 19 de agosto de 2.019, no Diário da Justiça
Eletrônico, segundo certidão exarada pela zelosa Secretaria Judiciária
(fl. 945), verifica-se a escusável impossibilidade de fato ao
cumprimento do pronunciamento acima mencionado e, por conseguinte,
há que restituir integralmente o prazo, para a satisfação da exigência de
2 “... Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição
pública, ou privada poderá limitar a escolha por parte do médico, dos meios a
serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução
do tratamento, salvo quando em benefício do paciente...”
3 “... Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos
judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como
comunicações em geral.
§ 1o ...
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
5
produção documental, mediante apresentação de quaisquer meios
idôneos de seus verdadeiros e regulares rendimentos (por exemplo:
holerite, fontes informais de obtenção de receita, benefício
previdenciário por invalidez, pró-labore, carteira de trabalho, declaração
integral de imposto de renda e de bens, dentre quaisquer algures) e de
suas despesas (a título referencial: comprovante de aluguéis e seus
respectivas quitações, prova da existência de dependentes, dívidas,
protestos, abertura de cadastro de consumidor inadimplente em órgãos
de proteção ao crédito, execuções judiciais, tributos, contrato de
prestação de serviços advocatícios, sem óbice de outros mais), tendo em
vista a presença de força maior representada por justa causa (art. 223,
CPC)4, devido ao evento imprevisto e alheio à vontade da mandatária,
fundado em impedimento de praticar a providência que lhe incumbia,
porque o negócio convencional entre a cliente e sua representante
possui cunho sobranceiro de seleção embasada na íntima confiança
(ânimo subjetivo) à defesa de seu interesse privado, podendo ser
adotada toda espécie variada de pactos dentro deste círculo (“interna
corporis”), na forma do art. 221, “caput” e art. 313, inciso VI do atual
Estatuto dos Ritos, isto é:
“... Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por
obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das
4 “... Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que
lhe assinar...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
6
hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao
que faltava para sua complementação. ..”
“... Art. 313. Suspende-se o processo:
I - ...
VI por motivo de força maior...” (original não
grifado)
2. Nesse diapasão encontra-se lapidar orientação
dos notáveis doutrinadores Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira
Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco Naves da
Fonseca, na obra sob a lavra “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e
legislação processual em vigor” 45a edição revista e atualizada até
11 de janeiro de 2.013 Editora Saraiva página 147 (nota 11b), que
lecionam:
“... A doença do advogado pode constituir justa
causa, para os efeitos do art. 183, § 1o, do CPC. Para tanto, a moléstia
deve ser imprevisível e capaz de impedir a prática de determinado ato
processual. Advogado não é instrumento fungível. Pelo contrário, é um
técnico, um artesão, normalmente insubstituível na confiança do cliente
e no escopo de conseguir-se um trabalho eficaz. Exigir que o advogado,
vítima de mal súbito e transitório, substabeleça a qualquer um o seu
mandato, para que se elabore às pressas e precariamente um ato
processual, é forçá-lo a trair a confiança de seu constituinte” (RSTJ
42/145, 99/87). Em sentido semelhante: STJ-RT 829/170 (advogado
internado e submetido a angioplastia coronariana), RT 613/128
(advogado que se submeteu a cirurgia de urgência), 811/457 e JTJ
310/297 (enfermidade grave do advogado), RT 738/324 e Bol. AASP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
7
1.989/45j (falecimento da mãe do advogado), Lex-JTA 148/173
(falecimento de parente próximo do advogado), JTJ 376/95 (AI
299398-53.2011.8.26.0000; enfermidade imprevisível da irmã de
advogada que trabalha sozinha)...”
3. Se não bastasse a clara previsão legal, a
construção
jurisprudencial
sedimenta
este
posicionamento,
estabelecendo padrão para a segurança jurídica e a uniformidade de
soluções (art. 926, “caput”, CPC)5, segundo julgado desta Excelsa
Corte Bandeirante que já vaticina a conclusão a ser selecionada
colegiadamente, de modo a garantir maior dinamismo pela obtenção de
máximo resultado com o mínimo emprego de atividades públicas e
privadas, relevando-se postura (art. 8o, CPC)6 mais condizente com o
dever atribuído à prestação jurisdicional (art. 139, II, CPC)7, em atenção
ao princípio da economia e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII,
CF), cujas ementas seguem abaixo (sic):
2242080-97.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: São José dos Campos
5 “... Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente...”
6 “... Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência...”
7 “... Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
I - ...
II - velar pela duração razoável do processo...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
8
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/12/2019
Data de publicação: 16/12/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de automóvel -
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais proposta pela adquirente - Decisão de primeiro
grau que indefere pedido de restituição de prazo para interposição
de apelação - Agravo interposto pela autora - Matéria recursal que
atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade
futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação -
Comprovação documental de que a advogada da autora sofreu
infarto agudo do miocárdio no curso do prazo recursal - Inexistência
do dever de substabelecer - Motivo de força maior caracterizado -
Situação excepcional autorizadora da restituição do prazo recursal -
Artigo 1.004 do Código de Processo Civil - Agravo provido
2091826-83.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): J. B. Franco de Godoi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/08/2017
Data de publicação: 25/08/2017
Ementa: "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido formulado em
sede de agravo Questão não decidida em primeira instância
Concessão do benefício apenas para conhecimento da pretensão
recursal Vedação da supressão de instância e contraditório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
9
Recurso nesta parte não conhecido. EMBARGOS À EXECUÇÃO
Prazo 15 dias Hipótese em que a executada encontrava-se
enferma no prazo da defesa
Devolução de prazo concedido

Enfermidade que se caracteriza como motivo justo para a benesse
Precedente do E. STJ - Recurso nesta parte provido."
2163266-13.2015.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Regimental Cível / Esbulho / Turbação /
Ameaça
Relator(a): Sebastião Flávio
Comarca: Itapevi
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/07/2016
Data de publicação: 20/07/2016
Ementa: PROCESSO
CIVIL

Perda
de prazo processual
Doença de advogado Irrelevância de que o atestado de
impossibilidade para o trabalho não proviesse do punho de
médico, mas de dentista Cirurgia de natureza odontológica
Presunção emanada do documento que deve prevalecer em caso de
dúvida, em homenagem ao princípio que garante a amplitude de
defesa
Complementação do laudo revela a urgência do
procedimento, seu caráter imprevisível e os riscos severos à saúde -
Agravo provido para restabelecer o prazo para a prática do ato
processual.
2196913-33.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Relator(a): Pereira Calças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
10
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 02/02/2015
Data de publicação: 06/02/2015
Ementa: Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica. Devolução
de prazo para recorrer da sentença. Cabimento. Único procurador
constituído
pelo
agravante
afastado
de
suas
atividades
profissionais antes do início do decurso do prazo devido a
problemas de saúde devidamente demonstrados. Subsunção da
situação fática à hipótese prevista no art. 183, § 1o, do CPC.
Agravo a que se dá provimento.
2215245-14.2015.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/11/2015
Data de publicação: 17/11/2015
Ementa: PROCESSUAL
CIVIL.
Devolução
do prazo para
recorrer. Circunstância de intenso sofrimento com a perda do filho
recém-nascido
do
único advogado
constituído
pela
parte.
Ocorrência de justa causa prevista no § 1o do art. 183 do CPC.
Agravo provido.
4. Exorta-se que não se faz ouvidos moucos à
impugnação
(fls.
959/961)
que
se
diga
de
passagem
“ad

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1126767-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.448
11
argumentandum tantum”, padece (“Quod non est in actis non est in
mundo” - “Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt”) de
elementos contrários (art. 373, II, CPC)8, nota-se apenas argumento que
retrata conteúdo dotado de parcialidade, porquanto voltado a perfilhar
seu interesse peculiar que não merece credibilidade, por si só,
sujeitando ao crivo judicial, segundo o contexto, não se mostrando
assaz à elucidação, sem meio idôneo indispensável ao deslinde da causa
incidental que reflita que revele capacidade laborativa da causídica
dentro do lapso temporal objeto desta discussão, como reza o art. 371
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que delibera:
“... Art. 371. O juiz apreciará a prova constante
dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento...”
(evidenciei)...”
De tal arte, incabível azo justificável para
deferimento extraordinário de ordem modificativa.
Cumpram-se os trâmites regimentais.
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI

Relator
8 “... Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ...
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor...”